Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CAUTELAR DE ARRESTO. PETIÇÃO. PEDIDO. COROLÁRIO LÓGICO DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA E O POSTULADO. INAPTIDÃO TÉCNICA. INICIAL. PEÇA TECNICAMENTE INAPTA. ADITAMENTO E SANEAMENTO (CPC, ART. 321). PRAZO. CONCESSÃO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).

2. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, determinando a vinculação do juiz à causa posta em juízo na exata dicção dos princípios da adstrição e da inércia da jurisdição (CPC, arts. 141 e 492, caput).

3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).

4. O exercitamento do direito subjetivo de ação deve ser encadeado na forma do devido processo legal, que, dentre as exigências estabelecidas, dispõe que a ação deve ser formulada via de petição tecnicamente alinhavada, devendo o pedido derivar dos argumentos e fundamentos desenvolvidos como sustentação do direito invocado, conduzindo a situação de inaptidão técnica a apreensão de que o postulado não deriva logicamente da argumentação desenvolvida, conduzindo, após a concessão de prazo para saneamento do vício sem que tenha sido extirpado no prazo assinado, à colocação de termo ao processo com base na inaptidão técnica da petição de inauguração da demanda (CPC, arts. 321, 330, inciso I, § 1o, incisos I e III, e 485, inciso I).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.